Tribunal: STF
Processo: HC 241649
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Suellington Felipe dos Santos Elias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 850.377/RN (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) (evento 2, fls. 1-12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio e busca no aparelho celular. Argumenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades arguidas e o trancamento da ação penal com a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 12):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS NO APARELHO CELULAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. DESCONSTITUIÇÃO CONCLUSÕES INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA ELEITA INADEQUADA. REEXAME PROBATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 



    2. A Corte estadual ressaltou enfaticamente que que "restou provado, a partir das provas testemunhais, que tanto o acesso ao telefone celular como a entrada no domicílio foram autorizados pelo réu, tendo ele inclusive acompanhado a diligência dentro de sua residência". 



    3. O procedimento do mandamus, marcado por cognição sumária e rito célere, é impróprio para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem análise profunda das provas dos autos. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada nulidade das provas obtidas a partir da violação de domicílio e busca no aparelho celular, sem prévia autorização judicial.



    No caso, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada pelas instâncias anteriores. 



    Nesse sentido, o Tribunal de Justiça estadual consignou:



     “O apelante requer seja reconhecida a nulidade das provas colhidas a partir da busca domiciliar, aduzindo, para tanto, a ilegalidade da entrada dos policiais em sua residência, tendo em vista a ausência de autorização judicial ou justificativa plausível. 



    Consequentemente, uma vez desentranhadas as provas colhidas a partir da busca domiciliar, requer a absolvição ante a ausência de prova. 



    Tal alegação não merece prosperar. 



    Com efeito, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, estando o sujeito em permanente flagrância, constituindo tal hipótese como excepcionalidade ao direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, como se vê pela leitura do texto constitucional:



    (...).



    A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela desnecessidade de ordem judicial para acesso ao domicílio, em se tratando do crime de tráfico de drogas, desde que presentes fundadas razões:



    (...).



    In casu, é de ser ressaltado que, similarmente ao analisado acima, a chegada dos policiais na residência se deu por justa causa, tendo em vista que durante a abordagem pessoal, realizada em razão de denúncias anônimas, se descobriu por meio do telefone celular do réu que ele negociava entorpecentes; em seguida, ele confessou que mantinha as drogas em sua residência. 



    Restou provado, a partir das provas testemunhais, que tanto o acesso ao telefone celular como a entrada no domicílio foram autorizados pelo réu, tendo ele inclusive acompanhado a diligência dentro de sua residência. Foram encontradas, então, 45 (quarenta e cinco) porções de substância entorpecente do tipo crack, totalizando 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco miligramas).



    Se não, veja-se:



    (...).



    Nesse sentido, as provas testemunhais demonstram a caracterização da situação de justa causa para entrada no domicílio do réu, vez que houve a autorização expressa por parte dele e de familiares, bem como presente a situação de flagrante delito com relação à comercialização dos entorpecentes. 



    Assim, todo o contexto fático no qual o apelante se encontrava são motivos suficientes para o afastamento da inviolabilidade domiciliar, tendo a busca sido feita com base na justa causa ocasionada pelas denúncias anônimas, somadas às mensagens do celular referentes à venda de drogas.”



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade das provas ante a violação de domicílio e busca no celular, tendo em vista que “o Supremo Tribunal Federal – STF e esta Corte possuem o entendimento de que, tanto na nulidade relativa quanto na absoluta, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Porém, no caso concreto, a Defesa não cumpriu com essa obrigação nem mesmo na origem, limitando-se a sustentar a ocorrência de nulidade. (...). Ademais, se as instâncias ordinárias, após análise de todo o conjunto de provas, concluíram pela caracterização de conduta descrita como tráfico de drogas praticada pelo paciente, a via eleita é inadequada para desfazer esse entendimento. Cabe destacar que o procedimento do mandamus, marcado por cognição sumária e rito célere, é impróprio para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem análise profunda das provas dos autos.”



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Assim, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator